Tribunal: TJDFT
Processo: 0725058-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0725058-21.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: B6 ASSIGNEE ASSETS LTDA REPRESENTANTE LEGAL: WALDIR BERNARDO CRUZ FIGUEIRA AGRAVADO: TANIA REGINA PAIVA ALBUQUERQUE BARBOSA DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por B6 Assigne Assets Ltda. contra decisão interlocutória proferida nos autos de cumprimento de sentença na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de penhora de percentual do salário da agravada (id 237438781 dos autos originários). O agravante não formulou requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal ou de concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual recebo o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator